Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. RESTRIÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. ADEQUAÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Havendo dois ou mais registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e os outros destacados para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem.
III - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social, pois não reflete a confiança que o Estado depositou na sua ressocialização, justificando a valoração negativa da conduta social.
IV - Escorreita a avaliação desfavorável da conduta social, quando é possível extrair dos autos a inadequação do comportamento do agente no meio familiar, diante do longo histórico de agressão contra mulheres, com sentimento de posse e poder sobre elas, o que foi determinante para a tentativa de homicídio, motivado por ciúme.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Utilizados três fundamentos distintos, que bem delineiam os antecedentes e a conduta social inadequada do réu, adequada a majoração da pena-base em 3/8.
VII - Recurso conhecido e desprovido.